Tribunal: TJDFT
Processo: 0719348-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0719348-22.2022.8.07.0001 APELANTE: WELINGTON LEITE DE MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de apelação criminal, com pedido liminar, interposta por WELINGTON LEITE DE MELO em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Num. 36815351), que indeferiu o pedido de restituição do veículo VW/Jetta, placa NKE 3167/DF, apreendido durante cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido no curso do PJe no 0742509-95.2021.8.07.0001 e supostamente utilizado para a prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Em suas razões recursais (Num. 36815356), o apelante afirma ser o legítimo proprietário do automóvel, juntando para tanto Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo emitida pelo portal de serviços do DETRAN/DF (Num. 36815342). Diz que é terceiro de boa-fé, alheio aos fatos em apuração e não possui qualquer vínculo com os investigados ou seu familiares. Alega que entregou o bem ao investigado Geovane cinco dias antes dele ser preso, pois ele era revendedor de carros e lhe teria garantido a venda dentro de dez dias, apesar de não ter efetuado contrato formal. Sustenta não haver notícia de que o veículo estava sendo utilizado para a prática de ilícitos e que o bem já foi submetido a perícia, não tendo relevância para a instrução criminal. Argumenta que não é justo que o apelante aguarde a instrução enquanto o seu patrimônio deprecia e desvaloriza. Requer, assim, o recebimento da apelação com a concessão liminar de tutela provisória de urgência para autorizar a liberação e, consequente, restituição do veículo apreendido, ficando o apelante como depositário fiel até o julgamento do mérito do presente recurso, “uma vez que resta comprovado a sua boa-fé, bem como os graves e irreversíveis prejuízos advindos da referida apreensão, que tem afetado diretamente seu direito de propriedade”. No mérito, pretende a confirmação da liminar com a restituição em definitivo do veículo apreendido, com isenção das custas de diária de permanência no pátio e eventuais valores e taxas inerentes a apreensão do bem. Subsidiariamente, requer a nomeação do apelante como fiel depositário do veículo até a conclusão definitiva do processo criminal. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Num. 36816559), posição reiterada pela 12a Procuradoria de Justiça Criminal no parecer de Num. 37116704. É o relatório do necessário. DECIDO. A concessão de liminar exige a comprovação de fumus boni iuris, ou seja, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e ainda o periculum in mora, consubstanciado no risco de que uma decisão tardia possa gerar prejuízo irreparável à parte requerente. Além disso, não há previsão legal de liminar em apelação criminal. Dessa forma, eventual deferimento é medida excepcionalíssima, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Em que pese os argumentos alinhavados pelo Requerente, não verifico a presença dos elementos necessários para a concessão da tutela de urgência. Isto porque os fundamentos do pedido liminar são os mesmos deduzidos no mérito, quais sejam: o veículo apreendido pertence a terceiro de boa-fé, que não tem envolvimento na suposta prática criminosa e que não interessa ao processo, pois já foi vistoriado e em momento algum é citado como meio para o cometimento de qualquer ilícito. Portanto, o exame da matéria em caráter de urgência na verdade antecipa e esgota o julgamento de mérito. Ressalte-se, ademais, que embora os argumentos sejam relevantes, há controvérsias quanto ao direito pleiteado e o vínculo ou não do bem ao tráfico de drogas, como se extrai dos fundamentos da sentença que indeferiu a restituição, impugnada no presente recurso de apelação. Com efeito, colhe-se da decisão que indeferiu a restituição (Num. 32464500): (...) Inicialmente, ressalto que, uma vez apreendidos, os bens devem permanecer em poder da autoridade policial para a realização das diligências que se mostrarem necessárias. Ao término destas, verificar-se-á se o bem era próprio para a prática dos crimes objeto de apuração ou se foi adquirido com os proventos da infração (art. 121 do CPP), hipóteses nas quais se mostra inadmissível sua restituição e sua perda em favor da União inevitavelmente ocorrerá (ex vi art. 122 do CPP). In casu, com a razão o órgão ministerial quando aduz pelo indeferimento do pedido. O requerente se limita a declarar ser o proprietário do bem e que ele foi adquirido de forma lícita, aduzindo não ter envolvimento com os fatos criminosos. Ressalte-se que, para o deferimento da restituição de bens apreendidos, são necessários dois requisitos: origem lícita e não ter sido o bem utilizado na prática do crime de tráfico. Não obstante o alegado pelo requerente, os elementos de prova até então reunidos nos autos principais (PJe 0743623-69.2021.8.07.0001) indicam que o automóvel era utilizado pelo réu GEOVANE GONCALVES DE SOUZA em contexto de traficância, consoante APF n. 101/2021 – CORD. Outrossim, como pontuado pelo Ministério Público, “nota-se que, enquanto a prisão em flagrante e apreensão do veículo ocorreu em 10/12/2021, o documento de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV (ID: 126234441) é datado de 19/05/2022. Assim, o único documento apresentado que vincula o requerente Wellington ao automóvel em questão foi emitido quase 06 (seis) meses após a sua apreensão, o que, s.m.j., não tem o condão de demonstrar, de forma inequívoca, a sua propriedade à época do flagrante” (ID n. 127470549). Por esses motivos, está inviabilizada, por ora, a restituição pleiteada, até porque, caso seja comprovada a utilização do veículo na prática da traficância, poderá haver o perdimento do bem, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF/1988 e art. 63 da Lei no 11.343/06. Neste ponto, ressalto que a análise aprofundada dos fatos criminosos e de todas as circunstâncias envolvendo a apreensão do veículo somente ocorrerá em momento próprio, ou seja, após a regular instrução processual, por ocasião da sentença. Portanto, a despeito das alegações do requerente, o veículo reivindicado ainda interessa ao processo, não podendo, pois, ser restituído, por força do disposto no art. 118 do Código de Processo Penal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de restituição do bem apreendido, um veículo VW / JETTA, modelo Placa NKE3167/DF, cor preta, ano 2008/2009, Chassi no 3VWJE61K09M045620, RENAVAM no 00116996641, assim como o pedido subsidiário de nomeação do requerente como fiel depositário, por não vislumbrar nos autos a possibilidade de concessão do pleito, por ora, tendo em vista que o citado bem constitui elemento de prova necessário para a garantia do desenvolvimento regular do feito. (...). (Grifou-se). Sendo assim, ante a divergência quanto ao direito pleiteado e estando o recurso de apelação apto a julgamento, circunstância que enfraquece o pressuposto do perigo da demora, a matéria deve ser decidida em cognição exauriente pelo Colegiado no julgamento da apelação e não em caráter de urgência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de restituição do veículo. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para análise e julgamento do recurso de apelação. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator